Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINARIO PROCESSO: 0008821-50.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SINDMÉDICO - SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SINDSAÚDE DF DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. (RE 1.089.282 – Tema 994). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido. (RE 1.089.282, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 4/2/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15713468): 2.Discussão em torno de quem efetivamente representa a categoria profissional dos servidores que exercem cargos privativos de médicos, no Distrito Federal, se o SINDMÉDICO/DF ou o SINDSAÚDE/DF, para fins de recebimento da contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, a ser descontada das remunerações dos trabalhadores. 2.1. A controvérsia tem pertinência, porque, de acordo com o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal, "é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". 2.2. A demanda deve ser processada e julgada pela Justiça Laboral. Porquanto não se trata de lide movida contra o Poder Público por servidor público subordinado ao regimento estatutário, mas sim ação que envolve representação sindical, para fins de repasse da contribuição compulsória de servidores públicos, o que atrai a aplicação do art. 114, inciso III, da Constituição Federal, que atribui à Justiça Especializada o julgamento das "ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014